Tribunal: TJMT
Processo: 0006405-72.2014.8.11.0004
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006405-72.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Troca ou Permuta]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORDANA VASCONCELOS QUIRINO - CPF: 037.407.481-09 (APELANTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO PENA - CPF: 604.242.818-72 (APELADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), MARIA JOSE DE CARVALHO FERMANIAN - CPF: 027.570.011-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – REVOGAÇÃO DE OFÍCIO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDO À PARTE AUTORA – CONDENAÇÃO DOS LITIGANTES AO RATEIO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA – DESCABIMENTO – ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA BENEFICIÁRIA NÃO DEMONSTRADA – MANUTENÇÃO DA BENESSE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO IMPOSTA À PARTE AUTORA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Mesmo que o julgador possa revogar de ofício os benefícios da assistência judiciária, tal revogação está condicionada à prévia intimação da parte interessada, sob pena de violação ao art. 8o, da Lei no 1.060/50 e ao art. 99, §2o, do CPC. 2. Ainda que no acordo noticiado as partes tenham estabelecido que as custas processuais seriam suportadas pela parte autora, com a ressalva de que a mesma litigava sob o palio da gratuidade da justiça, a mera assunção da responsabilidade pelo pagamento das custas não elide a presunção de hipossuficiência da parte e tampouco pode ser interpretada como renúncia ao benefício, especialmente quando não consta dos autos qualquer elemento de prova que demonstre a modificação das suas condições financeiras. 3. Ausente dos autos demonstração de que a situação financeira da parte tenha sofrido alguma alteração em razão do acordo noticiado, independentemente dos altos valores discutidos, descabida a revogação da benesse, que deve ser restabelecida para todos os efeitos legais. 4. Considerando que o direito à gratuidade da justiça é pessoal (CPC, art. 99, §6o), o mesmo não se estende à parte adversa, devendo ser mantida, pois, a distribuição do ônus sucumbencial entre os litigantes, tal qual constou da sentença homologatória, apenas suspendendo-se a exigibilidade em relação à autora/beneficiária, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0006405-72.2014.8.11.0004 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE BARRA DO GARÇA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recuso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JORDANA VASCONCELOS QUIRINO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade Contratual
”(Proc. no 0006405-72.2014.8.11.0004 – Código 185147), ajuizada pela apelante contra JOSÉ EDUARDO PENA e outra, homologou o acordo celebrado entre as partes e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, mas
“tendo em vista os altos valores discutidos na ação”
, revogou o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido à autora/apelante, e determinou o rateio das custas processuais, impondo 50% a cada parte (cf. Id. no 58704984).

A apelante se insurge quanto à revogação da gratuidade de justiça e sua condenação ao pagamento de 50% das custas processuais, dizendo que tinha urgência em ver a lide solucionada e por isso celebrou o acordo com a parte adversa, contudo,
“ao homologar o acordo, sem facultar a manifestação de nenhuma das partes, o magistrado sentenciante alterou o acordo apresentado, determinando que cada parte arque com metade do pagamento das custas processuais, bem como revogou o benefício da assistência judiciária gratuita deferido à recorrente quando da propositura da demanda”
, gerando insegurança jurídica(cf. Id. no 58704991 - pág. 3).

Sustenta que persiste a sua condição de hipossuficiente e afirma que desde o falecimento de seu genitor a autora/apelante nunca mais recebeu qualquer valor, a não ser o equivalente a um salário mínimo mensal mediante o ajuizamento de ação de alimentos contra o Espólio, pois a viúva e as demais herdeiras estão na posse de todo o acervo hereditário desde a abertura da sucessão, há mais de dez anos, ressaltando que a viúva deixou de efetuar o pagamento da pensão alimentícia, o que motivou o ajuizamento de ação de execução de alimentos, mas ainda não obteve êxito, além do que o valor da pensão não é suficiente nem mesmo para o pagamento do seu curso universitário de Psicologia, e a apelante depende de sua genitora, que também passa por extremas dificuldades financeiras, conforme documentos apresentados.

Pede, pois, o provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja mantido o benefício da assistência judiciária gratuita outrora deferido à apelante, bem como para que o acordo entabulado entre as partes seja homologado em todos os seus termos (cf. Id. no 58704991).

Não foram oferecidas contrarrazões (cf. Id. no 58704997 - pág. 3).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Consta da petição inicial que a apelante é filha de Geraldo Quirino de Souza Junior, falecido em 29/10/2008, cujo inventário tramita perante o Juízo da Comarca de Uberaba/MG desde dezembro de 2008, sendo que 69.000 cotas de participação do capital social da empresa Viação Xavante Ltda. lhe pertencem, conforme plano de partilha, mas sua genitora foi ludibriada e levada a fazer uma permuta envolvendo referidas cotas socias, no valor de R$ 300.000,00, mediante a celebração

do “
Contrato de Compra e Venda de Cotas de Sociedade Comercial da Empresa Viação Xavante Ltda com Permuta por Imóvel Urbano
”, sendo que após atingir a maioridade civil, a apelante ajuizou a presente ação “
Declaratória de Nulidade Contratual
”

considerando os vícios envolvendo a negociação e porque os demais herdeiros estariam dilapidando o patrimônio de seu genitor, sem que a apelante tivesse acesso a qualquer objeto da herança (cf. Id. no 58694516).

Diante da comprovação da hipossuficiência financeira alegada, foi concedido à autora/apelante o benefício da assistência judiciária gratuita (cf. Id. no 58694532), e no curso da ação as partes entabularam acordo, pelo qual foram restituídas ao
status quo ante
, sendo o negócio desfeito, convencionando-se que cada litigante arcaria com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos, e que as custas processuais ficariam a cargo da autora/apelante, beneficiária da justiça gratuita (cf. Id. no 58704983).

Imediatamente em seguida, o MM. Juiz homologou o acordo, mas, sem oportunizar a manifestação de quaisquer das partes, revogou o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido à autora/apelante, e determinou o rateio das custas processuais, impondo 50% a cada litigante,
“tendo em vista os altos valores discutidos na ação”
(cf. Id. no 58704984 - pág. 2).

Contudo, mesmo que o julgador possa revogar de ofício os benefícios da assistência judiciária, tal revogação está condicionada à prévia intimação da parte interessada, o que não ocorreu no caso dos autos, caracterizando violação ao art. 8o, da Lei no 1.060/50 e ao art. 99, §2o, do CPC.

Por outro lado, ainda que no acordo noticiado as partes tenham estabelecido que as custas processuais seriam suportadas pela parte autora, com a ressalva de que a mesma litigava sob o palio da gratuidade da justiça, a mera assunção da responsabilidade pelo pagamento das custas não elide a presunção de hipossuficiência da parte e tampouco pode ser interpretada como renúncia ao benefício, especialmente porque não consta dos autos qualquer elemento de prova que demonstre a modificação das suas condições financeiras, não podendo haver a revogação de ofício do benefício sob esse aspecto.

No caso dos autos, a autora/apelante comprovou que persiste a sua condição de hipossuficiência, mesmo porque é estudante, não exerce atividade remunerada, depende financeiramente de sua genitora, que percebe rendimento mensal equivalente a um salário mínimo (cf. Id. no 58704992, 68568477 e 68568478), deixou de receber a pensão mensal com a extinção da ação de execução de alimentos ajuizada contra o Espólio de seu genitor (cf. Id. no 68568481 e 68568482), além do que o acordo celebrado nos presentes autos não lhe trouxe acréscimo patrimonial, não obstante os elevados valores da negociação, já que ela apenas restituiu o imóvel objeto da permuta e teve restituído o direito às cotas sociais da empresa pertencente ao seu falecido pai (cf. Id. no 58704983), não constando que esteja auferindo renda em decorrência disso, mesmo porque o efetivo direito às cotas sociais e demais bens ainda depende do encerramento do inventário (cf. Id. 68568480).

Assim, persistindo a condição de hipossuficiência financeira da autora/apelante, deve ser mantido o benefício da gratuidade judiciária, o qual, no entanto, por se tratar de direito pessoal, não se estende à parte adversa (CPC, art. 99, §6o), devendo ser mantida, pois, a distribuição do ônus sucumbencial entre os litigantes, tal qual constou da sentença homologatória, apenas suspendendo-se a exigibilidade em relação à autora/apelante, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, mesmo porque não houve recurso da parte adversa, que inclusive já efetuou o recolhimento da parcela das custas processuais que lhe competia em razão da determinação sentencial (cf. Id. no 58704993).

Isto posto, dou parcial provimento ao apelo, apenas para manter o benefício da gratuidade da justiça outrora concedido à autora/apelante, suspendendo a exigibilidade da sua condenação ao pagamento das custas processuais enquanto persistir sua condição de hipossuficiência financeira, nos termos do art. 98, §3o, do CPC
.

Custas recursais
pro rata
, observado igualmente o disposto no
art. 98, §3o, do CPC, em relação à autora/apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021